Tribunal: TJDFT
Processo: 0708250-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRESTIMO RMC. DESCONTO NA APOSENTADORIA. LAUDO GRAFOTÉCNICO. FRAUDE DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO. CORTE ESPECIAL DO STJ. DANOS MORAIS. AUSENTE NEGATIVAÇÃO OU PROVA DE VIOLAÇÃO DA PERSONALIDADE.
1. A parte autora buscou a tutela jurisdicional porque verificou descontos em sua aposentadoria no valor de R$ 62,75 (sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos), sob a sigla RMC, proveniente de cartão de crédito. A sentença julgou o pedido procedente em parte para declarar inexistente o contrato, além de condenar o banco à restituição dobrada do indébito e ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Insatisfeito, o banco interpôs apelação pleiteando a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais.
2. Quanto à inexistência do débito, consultando atentamente o laudo pericial de exame grafotécnico, verifica-se que a assinatura da parte autora não corresponde àquela aposta no contrato firmado. Por isso, com razão o juízo sentenciante ao explicar sobre a responsabilidade fundada no risco da atividade (fortuito interno), que não pode ser afastada por atuação de terceiros.
3. Quanto à condenação para repetição do indébito, a Corte Especial do STJ firmou a tese de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676.608). Nesse aspecto, o laudo pericial comprovou a fraude na assinatura do contrato, evidenciando a violação da boa-fé objetiva porque o banco não adotou as cautelas mínimas necessárias para afastar a fraude no ato da contratação, o que resultou em descontos indevidos no benefício previdenciário da parte apelada.
4. No que toca aos danos morais, a frustração do autor, admitida na inicial, quanto a impossibilidade de obtenção de outros empréstimos não faz parte da causa de pedir e nem comporta indenização, pois instituições financeiras não estão obrigadas a fornecer crédito aos particulares. Importante ressaltar não ter havido negativação do nome do autor tampouco qualquer outro fato que atingisse seus direitos personalíssimos. Revelam-se incabíveis os danos morais, seja em razão do valor ínfimo do erro bancário ou pela ausência de narrativa de que a instituição tenha se negado ou postergado, ou mesmo, causado ofensas pessoais ao autor.
5. Apelação conhecida e provida em parte para afastar a condenação do banco em danos morais.